Tribunal: TJDFT
Processo: 0004728-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. ACOLHIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 12.844/2013. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA LEI. ANTERIORIDADE. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio de agravo de instrumento, razão pela qual sua nulidade pode ser suscitada em preliminar do recurso de apelação. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso rejeitada. Deve ser reconhecida a nulidade de decisão que homologa laudo pericial antes de averiguar a alegação da parte sobre a ausência de veracidade de afirmativa feita pelo perito em relação às diligências para obtenção de documentos. Como a homologação do laudo pericial é dispensável para o julgamento da demanda, porquanto o pedido do autor esbarra em questão eminentemente de direito e prejudicial à produção da prova pericial, aplico o disposto no artigo 1.013, §3o, inciso VI, do Código de Processo Civil, e avanço para o julgamento do mérito. O pedido de ressarcimento em contrato administrativo, com fundamento no artigo 65, §5o, da Lei no 8.666/93, deve ser julgado improcedente na hipótese em que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais. A Lei no 12.844/2013, que em seu artigo 15 possibilitou a desoneração da folha de pagamento para o segmento da empresa ré, foi publicada antes da apresentação da proposta comercial. Além disso, o contrato foi celebrado após o início da vigência do artigo 15, da Lei no 12.844/2013. Logo, inexistia imprevisibilidade ou superveniência de lei ao tempo da análise da proposta e da assinatura do contrato, motivo pelo qual é indevido o ressarcimento fundamentado na necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.